Tribunal: STF
Processo: RE 559782
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Servidor
   público. Reposição salarial de 11,98%. Lei no 8.880/94. Conversão
   em URV. Competência privativa da União. Impossibilidade de lei
   estadual dispor de modo diverso. Precedentes. 4. Limitação
   temporal. ADI 1.797. Entendimento superado. Precedentes. 5.
   Agravo regimental a que se nega provimento.